Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005303-63.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. PAULO CASTRO DA SILVA
DR. THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA
PACIENTE:
MARINEIDE ALVES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 1000259-46.2021.811.0038, em razão da suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.
Os firmatários do remédio heroico iniciam relatando que a increpada teve sua prisão temporária decretada nos autos n.o 1001628-09.2020.811.0038 (PJe), porquanto supostamente integraria associação criminosa armada, sendo a aludida ordem prisional devidamente cumprida em 09/02/2021. Finalizadas as investigações, o i. representante do Parquet ofertou denúncia em desfavor da paciente e, no dia 08/03/2021, ocasião em que recebida a exordial acusatória, a d. autoridade inquinada de coatora decretou-lhe a prisão preventiva; permanecendo a favorecida nessa ordem recolhida ao cárcere desde então.
Nessa esteira, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, invocam os limites da participação da paciente na conduta criminosa que lhe fora imputada [“captação de informações privilegiadas dos alvos”] – os quais a afastam de qualquer ato de violência praticado em face das vítimas, e sustentam a ausência do requisito legal do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, porquanto afirmam que nada de objetivo existe a indicar que, em liberdade, a segregada ofertará riscos à coletividade, à regularidade da instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal, mormente se considerado que se trata de ré primária, sem antecedentes criminais, com residência fixa e família constituída, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos severas do art. 319 do CPP.
Como segunda vertente, defendem que a medida constritiva se revela desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeira instância, na medida em que o quantum de pena abstratamente previsto para o crime imputado à paciente e as peculiaridades fáticas do caso, somados às circunstâncias pessoais da agente, sugerem que não ostenta periculosidade e, por isso mesmo, em caso de futura e eventual condenação, certamente terá sua reprimenda fixada em montante inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, submetendo-a a cumprimento em regime diverso do fechado [tese de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares].
Por tudo o que expõem, os impetrantes ressaltam a maior excepcionalidade da prisão preventiva nesse contexto de pandemia da Covid-19, destacando, a propósito, que a paciente se enquadra no grupo de risco de contágio pela doença por ser hipertensa, e requerem a concessão in limine da ordem, a fim de que lhe seja restituída a liberdade de locomoção, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do writ.
A exordial do writ veio instruída com a documentação eletrônica registrada do ID 81651986 ao ID 81651992.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção gerada pelo HC n.o 1003751-63.2021.811.0000, vieram-me conclusos para apreciação da tutela de urgência reclamada.
Diante da exiguidade da prova pré-constituída, foi concedido prazo aos impetrantes para que emendassem a inicial (ID 81929452), o que foi cumprido com a juntada dos documentos registrados sob o ID 82019995 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar do writ constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade manifesta ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, à vista dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelos impetrantes, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Isso porque, em uma análise perfunctória dos pronunciamentos judiciais combatidos, constato que, aparentemente, o MM. Juiz de primeiro grau justificou a imposição e manutenção da custódia cautelar na existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva [fumus comissi delicti]; destacando, quanto ao periculum libertatis, que a gravidade concreta das condutas e a periculosidade da increpada e de seus correligionários evidenciam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública (ID 82022970, p. 05), argumentos que, em princípio, são válidos e suficientes para justificar a manutenção do ergástulo.
Desta feita, à primeira vista, tem-se que o decreto de prisão preventiva e a decisão que indeferiu o respectivo pedido de revogação não se revelam de todo absurdas, carentes de fundamentação ou mal motivadas, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da fundamentação despendida e do efetivo preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Além do mais, imperioso destacar que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, a tornar defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenada a paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
E sendo evidente que as assertivas por meio das quais os impetrantes almejam a concessão liminar do writ confundem-se com o próprio mérito da ação constitucional, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol da paciente MARINEIDE ALVES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 09 de abril de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator